Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).

3. O STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que Poder Judiciário pode - excepcionalmente - modificar a taxa de juros remuneratórios: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pela cooperativa de crédito apelada não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza.

5. Quanto à capitalização de juros, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 973.827/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser permitida a capitalização de juros em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, em período inferior a um ano, após 31/03/2000, desde que expressamente contratada, por aplicação do art. 5o, da MP 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

6. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira, se não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas. No caso, não há motivos para a revisão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. A taxa cobrada do consumidor não é excessiva. O contrato não apresenta abusividade.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.